Tribunal: TJPA
Processo: 0812342-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812342-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENDO NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
E
m que pesem os argumentos da impetração, não prospera o pedido. A demora não pode ser atribuída ao Juízo, sendo certo que a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, não estando em nenhum momento o processo paralisado ou sofrendo desídia por parte do Estado. Ademais, conforme, informações judiciais, a própria defesa
retardou a marcha processual, e por conseguinte, o início da instrução processual.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.

316,
§ ÚNICO DO CPP. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADO.

No que concerne ao alegando excesso de prazo para reanalise da prisão cautelar, nos termos do §único do artigo 316 do CPP, considero insuficiente somente a média aritmética de 90 dias
sem manifestação do juízo para, por si só, tornar ilegal a prisão, devendo a norma ser interpretada com razoabilidade, em especial diante das atuais circunstâncias de restrições, inclusive, de acesso aos autos físicos, em face da pandemia de covid-19, como bem delineado pela autoridade demandada em suas informações.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
impro
vido
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
BRENDO NUNES DA SILV,
contra ato do MM.
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 08/05/2020, ao ser presos por supostamente subtrair bens da vítima Edney Sarja Duarte, infringindo o disposto no Artigo, 157, § 2º, II e 2º - A, I do CPB.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente encontra-se recolhido por 217 (duzentos e dezessete)

dias até a presente data no Centro de Recuperação de Breves, sem que o processo tenha chegado ao seu final, porquanto, mesmo após esse lapso temporal, por fatores atribuíveis única e exclusivamente ao Estado-Juiz, ainda está na fase instrutória.

Assevera, ainda, a defesa que não foi reavaliada a prisão, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com as atualizações da Lei 13.964/19, violando o princípio da presunção de inocência.

Aponta condições favoráveis a liberação para subsidiar o pedido e requer a concessão de liminar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, solicitei informações a autoridade tida como coatora que as apresentou conforme as formalidades de praxe, momento em que indeferi a liminar diante da ausência de seus requisitos ensejadores.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há

217 (duzentos e dezessete) dias, sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme
consta nas informações judiciais,
in verbis
:

[...] No dia 23/06/2020 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Paulo Daniel de Oliveira Teixeira, imputando-lhe a prática do tipo previsto no art., 157, §2", II e 2-A, I, do CP, tendo como vítima Edney Sarja Duarte.

Narra a denúncia que no dia 08/05/2020, por volta de 19h30, os denunciados, na companhia

ne um terceiro indivíduo não identificado, estavam em uma motocicleta, quando um deles desceu do veículo e apontou uma arma de fogo de fabricação caseira em direção da vítima e subtraiu-lhe 01 (um)aparelho celular e em seguida empreenderam fuga. empreenderam fuga. A vítima acionou a polícia Militar quo, após as diligências, logrou êxito na localização e prisão dos denunciados, que na ocasião confessaram a autoria da prática delitiva.

Denúncia recebida em 24/06/2020. O paciente, no dia 27/07/2020. Constituiu advogado particular, O réu Paulo, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva no dia 07/08/2020.

O Ministério Público, em petição protocolada no dia 17/08/2020, se posicionou contrário ao pleito supracitado. O paciente, a despeito deter sido devidamente citado no dia 02/07/2020 e obter constituído advogado no dia 27/07/2020. Não apresentou resposta à acusação, conforme certificado pela Secretaria do Juízo em 19/06/2020. Na mesma data da certidão supramencionada, o paciente, patrocinado por advogado particular, apresentou a peça defensiva. O Juízo, em Decisão prolatada no dia 22/09/2020. designou audiência de instrução para o dia 04/11/2020. bom como indeferiu o pleito da defesa do correu, mantendo o decreto preventivo deste.

Na data supracitada, o ato processual restou prejudicado em razão de problemas técnicos no sistema de som do Microsoft Teams, bem como na ausência de três das quatro testemunhas arroladas na inicial acusatória
, razão pela qual a audiência foi redesignada para o dia 25/11/2020.

No dia 17/11/2020 em Despacho, a audiência fora novamente redesignada, desta vez para o dia 21/01/2021, em virtude de que este magistrado é titular da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e do Juizado Especial Cível e Criminal e encontra-se respondendo peia 1'ª Vara Cumulativa e ainda pelo Termo Judiciário de Bagre, nos termos da Portaria nº 2386/2020, de 29 de outubro de 2020, do TJPA. Ressalto que trata-se de processo com dois réus, sendo acusados peia suposta prática de crime de elevada gravidade {roubo majorado), o que exige observância de todos os atos processuais.

Além disso, embora o paciente tenha sido preso em flagrante no dia 08/05/2020. a denúncia foi oferecida em 23/06/2020 e recebida em 24/06/2020, tendo o paciente sido citado em 02/07/2020
e constituído advogado em 27/07/2020, porém apresentou resposta acusação APENAS no dia 19/08/2020 o que retardou a marcha processual e por conseguinte o início da instrução criminal
. Desta feita, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, a ação penal está seguindo seu trâmite regular, aguardando-se tão somente a realização da audiência de instrução, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo. (...)”

Como se vê nas informações supra transcritas, a prisão em flagrante delito do paciente ocorreu em
08/05/2020
, o paciente e seus comparsas
, estavam em uma motocicleta, quando um deles desceu do veículo e apontou uma arma de fogo de fabricação caseira em direção da vítima e subtraiu-lhe um aparelho celular e em seguida empreenderam fuga. A vítima acionou a polícia Militar que, após as diligências, logrou êxito na localização e prisão dos denunciados, que na ocasião confessaram a autoria da prática delitiva.

A denúncia foi ofertada em
23/06/2020
, sendo a denúncia recebida em
24/06/2020,
sendo determinada a intimação do paciente e do outro réu (Paulo) para apresentação da resposta escrita,
tendo o paciente sido citado em
02/07/2020
, e constituído advogado em
27/07/2020
, porém apresentou resposta a acusação apenas no dia
19/08/2020
, o que retardou a marcha processual, e por conseguinte, o início da instrução processual.

Ressalte-se que as audiências designadas, respectivamente, para os dias 04/11/2020 e dia 25/11/2020 não aconteceram por desídia do Juízo e sim, como bem explicitado pela autoridade coatora, em razão de falha no Sistema do Microsoft Teams e pela ausência de três das quatro testemunhas arroladas na primeira ocasião, bem como, em razão da Magistrada de 1º grau estar respondendo por quatro varas ao mesmo tempo, na data. Estando atualmente o processo no aguardo da ocorrência da audiência de instrução e julgamento marcada para acontecer, no próximo dia 21/01/2021.

Assim, o excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, a relativa demora no andamento do processo está plenamente justificado, diante dos diversos incidentes processuais, tais como expedição de cartas precatórias e diligências para localizar testemunhas, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau.

É necessário examinar a questão sob o princípio da razoabilidade, pois conhecidas as dificuldades na conclusão da instrução criminal, não há como se estabelecer um prazo fixo para o encerramento da instrução probatória, podendo o lapso temporal ser dilatado quando a demora é justificada, ainda, mais no caso dos autos em que a própria defesa atrasou sobremaneira a marcha processual.

Assim, entendo não existir constrangimento por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...]
3. Eventual retardo na conclusão da instrução criminal deva ser considerado para fins de flexibilização, especialmente diante da situação pela qual todos passamos, na espécie, a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para o dia 28/7/2020,
foi suspensa, segundo a Juíza que conduz o processo, em razão da
pandemia
da Covid-19, o que justifica certa demora no encerramento da instrução criminal
. 4. Ordem denegada com recomendação ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS que imprima maior celeridade no encerramento da instrução criminal do Processo n. 015/2.19.0016020-9 (ou 0027845-39.2019.8.21.0015), verificando, inclusive, a possibilidade de realização de audiências virtuais por meio de videoconferência. (negritei).

STJ -

HC 580435/RS – Rel. Sebastião Jr – 6ª Turma – julgado 04/08/20.

No que concerne ao alegando excesso de prazo para reanalise da prisão cautelar, nos termos do §único do artigo 316 do CPP, considero insuficiente somente a média aritmética de 90 (noventa) dias
sem manifestação do juízo para, por si só, tornar ilegal a prisão, devendo a norma ser interpretada com razoabilidade, em especial diante das atuais circunstâncias de restrições, inclusive, de acesso aos autos físicos, em face da pandemia de covid-19, como bem delineado pela autoridade demandada em suas informações. Neste sentindo:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 1. [...]. 2. Inocorrência de ilegalidade da prisão, por alegada inobservância ao disposto no
art.

316
, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Conforme salientado pela magistrada singular, a necessidade de manutenção da constrição cautelar foi apreciada em 02/07/20, ou seja, houve reanálise, nos últimos
90

dias
, acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar. Além disso, foi informado pelo juízo a quo que tal reanalise somente não ocorreu em momento anterior porque os autos estavam em carga à defesa.
O prazo previsto no dispositivo citado, conforme já atestou o STJ, não é peremptório, e eventual dilação não importa em automática ilegalidade da prisão. Verifica-se, ainda, que o feito vem transcorrendo de forma adequada, considerando que, desde a data da prisão, ocorrida há cerca de 04 meses, já houve conclusão do inquérito policial, oferecimento e recebimento de denúncia e citação do acusado, estando atualmente aguardando a apresentação de resposta à acusação. Não há, portanto, desídia por parte do juízo ou da acusação.
Ausente, assim, a alegada coação ilegal. Mantida a prisão preventiva do acusado. DENEGADA A ORDEM.

TJRS - HC 70084343631 - 2ª Câmara Criminal – Rel. Joni Victoria Simões - Julgado 29/07/20.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/02/2021